Tribunal: STF
Processo: HC 143661
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-23
Data de publicação: 2017-06-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E DE RESISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE DIRIGIR VEÍCULOS NA VIA PÚBLICA, OU EMBARCAÇÕES EM ÁGUAS PÚBLICAS, PONDO EM PERIGO A SEGURANÇA ALHEIA. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, C/C ARTIGO 14, II, E ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 34 DO DECRETO-LEI 3.688/41. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE RESTRINGE A APONTAR ELEMENTOS INDICIÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal considera-se justificada ante a gravidade in concreto dos fatos Precedentes: HC 130.426-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/9/2016, HC 130.412, Segunda Turma. Rel. Min. Teori Zavascki, Dje de 19/11/2015, HC 127.578 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/9/2015, HC 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/8/2014.



    2. In casu, o recorrente foi denunciado pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 121, § 2º, II e IV, c/c artigo 14, II, e artigo 330 do Código Penal, bem como da contravenção penal tipificada no artigo 34 do Decreto-Lei 3.688/41. 



    3. Esta Corte sufraga o entendimento de que inexiste nulidade na decisão de pronúncia que limita-se ao juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se a respaldar a decisão em elementos indiciários de autoria e materialidade constantes dos autos.



    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 



    5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    6. Agravo regimental desprovido.